Tribunal: CARF
Processo: 13005.720486/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
No caso sob análise, foi constatada obscuridade ou omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, impondo-se o seu acolhimento. Embargos de Declaração acolhidos.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RATEIO PROPORCIONAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. REVERSÃO DA GLOSA.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição/Compensação. Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno. Obtendo-se o valor efetivo constatado em diligência, impõe-se a reversão da glosa a este título.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FRETES. SEM PREVISÃO LEGAL DE EXCLUSÃO DOS VALORES. NÃO APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA ZERO. COMPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado. Seja qual for a natureza do frete (CIF OU FOB), ao compor o total da nota fiscal de vendas, comporá a base de cálculo do débito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720486/2010-88
ACÓRDÃO
3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
No caso sob análise, foi constatada obscuridade ou omissão, contradição
ou erro material no acórdão embargado, impondo-se o seu acolhimento.
Embargos de Declaração acolhidos.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RATEIO
PROPORCIONAL.
RESULTADO
DA
DILIGÊNCIA
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. REVERSÃO DA GLOSA.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da
diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição/Compensação. Na
determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização
na modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as
receitas obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
Obtendo-se o valor efetivo constatado em diligência, impõe-se a reversão
da glosa a este título.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FRETES. SEM PREVISÃO
LEGAL DE EXCLUSÃO DOS VALORES. NÃO APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA
ALÍQUOTA ZERO. COMPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado. Seja qual for a
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
2
natureza do frete (CIF OU FOB), ao compor o total da nota fiscal de vendas,
comporá a base de cálculo do débito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em acolher os embargos de declaração para
sanar as omissões identificadas, com efeitos infringentes, da seguinte forma: (i) por unanimidade
de votos, analisando os documentos contábeis e fiscais para demonstrar a natureza de mero custo
de frete repassado e admitindo o resultado da diligência fiscal que alterou o percentual de receita
de exportação em relação à receita total, o percentual de rateio de créditos e, consequentemente,
o valor do crédito deferido, que passou a ser de R$7.357.531,71; e (ii) por maioria de votos,
negando o pedido de exclusão do valor do frete da base de cálculo dos débitos de PIS/COFINS,
vencida a Conselheira Louise Lerina Fialho. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.628, de 10 de fevereiro de
2026, prolatado no julgamento do processo 13005.720473/2010-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo Contribuinte, opostos em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.306, proferido pela 2a. Turma Ordinária
da 3a. Câmara da 3a. Seção, em 22/11/2021.
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) transmitido pela contribuinte
em 04/07/2007, relativo a saldo credor de PIS não-cumulativo exportação do 2o trimestre de
2007, no montante de R$ 1.616.764,05, combinado com DCOMPs transmitidas entre 05/06/2007
e 29/02/2008.
Para melhor compreensão do fluxograma e histórico do processo, resumidamente,
seguiu o seguinte procedimento:
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
3
Em Manifestação de Inconformidade (fls. 316-341) a ora Embargante refutou as
glosas constantes do Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado nestes autos, no montante de R$ 967.444,03, para o efeito de compensação.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade (fls. 830-841) por unanimidade de
votos, indeferiu o pedido de diligência formulado, por prescindível ao deslinde do processo, e
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto.
Em Recurso Voluntário (fls. 845-867), suscitou suas razões de defesa nos tópicos
que seguem:
II – EVENTUAIS VALORES EM COBRANÇA – CERCEAMENTO;
III – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL;
IV – CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS;
V – FRENTE NA REVENDA DE BENS;
VI – RATEIO NA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS MERCADO INTERNO NT. BENS
PARA REVENDA. INSUMOS
VII – DECISÕES JUDICIAIS/ADMINSTRATIVAS. TRANSCRIÇÃO
VIII – DILIGÊNCIA

Em Petição constante às fls. 887-889, a ora Recorrente solicitou a conexão de
processo que tramitavam na 1a. Turma Ordinária, 3a. Câmara, deste CARF, as quais possuíam duas
diligências requisitadas, de forma a permitir o aproveitamento do mesmo Relatório Fiscal.
O Acordão de Recurso Voluntário n° 3302-012.306 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 22 de novembro de 2021, prolatou a seguinte decisão:
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.306
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS. COMPETÊNCIA
PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento
de manifestação de inconformidade contra a não-homologação de
compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança de
eventuais débitos.

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Restando clara a base legal utilizada, havendo a correta descrição dos fatos
e a apreciação do pedido de ressarcimento ou compensação por
autoridade competente, ficam insubsistentes as alegações de cerceamento
do direito de defesa.

DECISÕES JUDICIAIS. ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões judiciais e administrativas têm apenas eficácia
interpartes, não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
4
só por ausência de permissivo legal, mas também em respeito às
particularidades de cada litígio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS não-cumulativo é a receita bruta da venda de bens
e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de
saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas
decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALORES RECEBIDOS A DIVERSOS TÍTULOS.
INCIDÊNCIA.
A denominação dada a uma receita ou o tratamento contábil a ela
dispensado não tem o condão de descaracterizá-la como faturamento ou
excluí-la do campo de incidência da contribuição.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido
de diligência posto na manifestação de inconformidade.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Em Resposta à Intimação, a Recorrente protocolou Embargos de Declaração (fls.
923-955), ora sob análise, contra o acórdão acima transcrito, cuja admissibilidade foi deferida
parcialmente para sanar a omissão:
(i)
quanto à necessidade de lançamento para os valores de fretes não
incluídos pela empresa;
(ii)
a omissão sobre a juntada de documentos contábeis e fiscais para
demonstrar a natureza de mero custo repassado;
(iii)
a omissão sobre a questão relativa ao percentual de receita de exportação
em relação à receita total e a necessidade de eventual diligência sobre este
aspecto.

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
5
Em Resolução no 3302-002.568, da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 27 de
setembro de 2023, o colegiado resolveu converter o julgamento em diligência para que a unidade
proceda à apreciação das provas juntadas aos autos.
O Relatório de Diligência Fiscal (fls. 999-1002), de 02.07.2025, analisou as questões
relacionadas a fretes na venda de bens tributados à alíquota zero e quanto ao rateio na
apropriação dos débitos.
A Embargante teceu suas considerações acerca do Relatório de Diligência Fiscal (fls.
1009-1012), oportunidade em que acatou o direito creditório adicional admitido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos do Contribuinte por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos exigidos.

DO DIREITO
DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Rateio na apropriação dos débitos
De acordo com o Relatório de diligência emitido pela RFB em 02.07.2025, pela
Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório – EQRAT, foram
examinados dois pontos: a não inclusão de fretes na base de cálculo dos débitos e
a proporção relativa às saídas dos valores dos créditos, considerando-se que os
créditos passíveis de ressarcimento e compensação com demais débitos são
somente aqueles ligados à vendas de exportação para o exterior e de vendas à
alíquota zero ou não tributados (fls. 1015).
O Relatório de Diligência (fls. 1016) esclareceu que não utilizou os percentuais
exatos apresentados pela Embargante (em anexo ao recurso voluntário) por já
existir nos autos um cálculo feito no formato usual da análise de créditos de PIS e
COFINS, baseada totalmente na escrituração fiscal (o cálculo do contribuinte
apresenta alguns valores de batimento da contabilidade, que necessitariam
verificação adicional).
De acordo com a diligência, o levantamento usual apresenta valores praticamente
iguais aqueles apresentados pelo contribuinte, mas tem a vantagem de ser
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
6
padronizado por CFOP e CST das notas de entrada e saída e já ter sido auditado na
fase inicial de verificação.
A autoridade fiscal competente reconheceu expressamente que “resta razão ao
contribuinte em sua petição para recálculo dos percentuais de rateio”. Feito o
recálculo do rateio dos créditos entre o mercado interno tributado, mercado
interno não tributado e exportação e, como resultado, reconheceu o crédito
adicional de R$ 2.901.425,86 no presente processo, conforme consignado na
conclusão do “Relatório de Diligência Fiscal de 02/07/2025”. (fls. 1025):

Sobre este ponto, a Embargante manifestou-se às fls. 1024-1027, no sentido de
que o direito creditório adicional admitido em diligência (R$ 2.901.425,86),
somado ao já admitido no Despacho Decisório (R$ 4.456.105,85), resulta no
crédito incontroverso no montante de R$ 7.357.531,71.
Considerando que o resultado da diligência supre praticamente todos os pontos
arguidos em sede de Embargos, tendo-se reconhecido a quase totalidade dos
créditos pleiteados, este CARF posiciona-se no sentido de que o crédito
reconhecido em diligência, prestigiando o princípio da verdade material, exauri a
apreciação recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2008 a
31/07/2008 PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da diligência
favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito pleiteado em Pedido
Eletrônico de Restituição. (Decisão 3402-011.061, 2a. TO da 4a Câm., 3a. Seção,
data 31.10.2023, Carlos Frederico Schwochow de Miranda). (Grifei).

Portanto, a presente análise se deterá ao ponto refutado pela Embargante acerca
da diferença entre o valor total e o valor deferido a partir da diligência realizada,
posto que a omissão foi admitida em despacho de admissibilidade dos presentes
Embargos, ou seja, unicamente a diferença de R$ 89.381,44, atribuindo-a à
equivocada tratativa dada aos fretes.
Quanto ao crédito reconhecido em diligência, deve o mesmo ser implementado
na execução da presente decisão.

Fretes na venda de bens tributados à alíquota zero
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
7
Para os fretes na venda de bens tributados à alíquota zero, a diligência esclareceu
que o argumento da Recorrente – que o custo do frete é repassado aos produtos
integrados, portanto inexiste base legal para a sua inclusão, e o argumento da DRJ
que assegurou a existência de cobrança dos fretes por parte da Recorrente, que
não houve tributação nas notas, o relatório de diligência concluiu que não há
razão para retirar os valores da base de cálculo.
O argumento da Embargante é que na venda de adubos e fertilizantes para
produtores rurais, com alíquota zero de PIS e COFINS, nos termos da Lei n°
10.925, de 23/07/2004, não realiza os fretes os quais são executados por
transportadores autônomos, em que o custo correspondente é suportado pelos
produtores rurais adquirentes daqueles insumos agrícolas, o que significa que há
apenas um negócio jurídico de “venda de fertilizantes”, com destaque do custo do
transporte que está sendo assumido pelo produtor rural destinatário (modalidade
CIF).
Portanto, não obtém “receita de frete”, uma vez que não realiza transportes.
Afirma que ainda que se teimasse em considerar o valor do frete destacado na
nota fiscal de revenda de fertilizantes como receita, teria caráter acessório do
principal, ou seja, seria receita adicional da revenda de fertilizantes e teria o
mesmo tratamento tributário atribuído ao principal.
Passo a análise.
Afirmou a Embargante que destacou o frete na nota fiscal para dar transparência
ao custo da operação para o adquirente dos fertilizantes, mas o valor destacado
está englobado no valor total da nota fiscal (como reconhece a DRJ), sendo certo
que o valor do frete integra o valor da operação de venda (vendedora) e custo da
compra do fertilizando para o comprador. Que atendeu a fiscalização e fez
juntada de cópia dos lançamentos contábeis de notas fiscais de vendas de
fertilizantes, comprobatória de que o valor da operação é um só, não
desmembrável, não constando “receita de frete” para a vendedora ao lado de
“receita de vendas de fertilizantes”, como quer fazer crer a decisão recorrida.
Disse que atendeu ao CPC n° 30, em que destacou o valor total da nota o valor de
receita e não só o valor líquido sem o frete. Mas não realiza os fretes que são
executados por transportadores autônomos e o custo é suportado pelos
produtores rurais, tratando o frete na modalidade CIF.
Compulsando os autos, observo que às fls. 174 do Relatório Fiscal, ficou
consignado pela Fiscalização que:
I – FRETE NA REVENDA DE BENS Ficha 07 A/17 A – Cálculo de Pis / COFINS Linha
01. Receita de venda de bens e serviços
Intimado, em 18/05/2012, a apresentar cópias das notas fiscais no 20891 a 20899
(modelo 1, série 3 – notas fiscais de revenda de adubos e fertilizantes), emitidas em
02/07/2007 e justificar o não oferecimento à tributação pelo PIS/COFINS do valor
do frete relacionado nas referidas notas, o contribuinte apresentou as cópias
solicitadas e informou que, no seu entendimento, o frete deve acompanhar a
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
8
tributação dos produtos, ou seja, como o adubo e fertilizante tiveram suas
alíquotas de PIS e COFINS reduzidas a zero pela Lei 10.925, de 23 de julho de
2004, o frete deveria ter sua alíquota também reduzida a zero.
Entretanto, inexiste, na legislação vigente, previsão para que o frete relativo ao
transporte de mercadorias sujeita a alíquota zero de PIS/COFINS também tenha o
mesmo tratamento tributário. Em razão do acima exposto apuramos o valor
mensal de frete cobrado na revenda de adubos e fertilizantes que não foi oferecido
à tributação pelo PIS/COFINS, conforme tabela (...) grifei.

Por sua vez, no Recurso Voluntário (fls. 861), a ora Embargante alegou vício no ato
da Fiscalização de, sem ato formal de lançamento, de ofício “adicionar na base de
cálculo” valores que não foram confessados pela Empresa, pois submeteu à
homologação base de cálculo sem a inclusão das vendas de fertilizantes e
respectivos fretes, operação contemplada com alíquota zero.
Defendeu a Embargante que somente uma alternativa seria válida, o ato formal
de lançamento (auto de infração). Reiterou que o frete é só mero destaque de
elemento formador do preço de operação de venda, de modo integrado, e não
uma operação autônoma, tendo a mesma natureza de “receita de venda de
fertilizantes”, contemplada com alíquota zero.
Como se sabe, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, nos termos dos §§ 6 e 7° do art. 74 da Lei n° 9.430/76:
Art. 74.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.

Neste sentido, caminha a jurisprudência deste CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Nos termos do § 6o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, não
cabendo, portanto, a lavratura de Auto de Infração para a constituição do crédito
tributário relativo a esses débitos. ESPONTANEIDADE NO CURSO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE ATO POR ESCRITO. PRAZO DE SESSENTA DIAS.
EFEITOS. Iniciado o procedimento fiscal, o fiscalizado readquire a espontaneidade
se após qualquer ato escrito transcorrer o prazo de sessenta dias sem que a
autoridade fiscal pratique qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos. A espontaneidade alcança, inclusive, os atos já praticados entre a
data do início do procedimento fiscal e a data em que a espontaneidade for
readquirida. (Decisão 3201-008.607, 1a. TO da 2a Câmara da 3a. Seção, data
11.06.2021). Grifei.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
9

Portanto, não procede o argumento da Embargante quanto ao ponto de, para
cobrança do valor considerado devido, ser necessário o lançamento do crédito em
Auto de Infração.
O segundo argumento defendido pela Embargante é de que a alíquota zero
aplicada às vendas de fertilizantes se estende ao seu frete, que não obtém
“receita de frete”, uma vez que não realiza transportes. Afirmou a Embargante
que, apenas por debate, considerar o valor do frete destacado na nota fiscal de
revenda de fertilizantes como receita, teria caráter acessório do principal, ou seja,
seria receita adicional da revenda de fertilizantes e teria o mesmo tratamento
tributário atribuído ao principal.
Consta do art. 1° da Lei n° 10.925, de 23.07.2004, que fica reduzida a zero as
alíquotas das contribuições incidentes na importação e sobre a receita bruta de
vendas no mercado interno de adubos ou fertilizantes (cap. 31 da TIPI) e suas
matérias-primas. No entanto, a lei referida não inclui o frete da venda.
Assim, de acordo com o art. 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão ou
outorga de isenção do crédito tributário, outorga de isenção e dispensa do
cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - Outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A doutrina de Heleno Tavares Torres1 explicita a compreensão do art. 111, do
CTN:
Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com sentido
de ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à aplicação de
interpretação diversa da indicada no enunciado. O modelo de interpretação
especificadora pretende dirigir a aplicação dos incentivos nos limites entabulados
pelo legislador, sem restrição ou ampliação, conforme o valor da certeza. (Grifei).

É neste sentido a jurisprudência deste CARF, pela sua Câmara Superior:
Nos termos do art. 111, I, do Código Tributário Nacional, impõe-se a interpretação
restritiva na legislação que disponha sobre isenção, mas também à redução de
alíquota zero, pois ambas as hipóteses implicam na ausência de pagamento de
tributo, razão pela qual devem ser interpretadas literalmente. (3a. Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, 3a. Seção, data 02.03.2018, Demes Brito)
(Grifei).

1 TORRES, Heleno Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica. Consultor Jurídico,
20.05.2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/consultor-tributario-interpretacao-literal-
isencoes-garantia-seguranca-juridica/. Acesso 03 de abril de 25.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
10

Por fim, a questão levantada pela Embargante de que o frete seria CIF (Cost,
Insurance and Freight = Custo, Seguro e Frete), definido como uma modalidade de
transporte onde o vendedor é o único responsável pelos custos, seguro e riscos da
mercadoria até o destino, em que o frete já está incluso no valor da compra. O
comprador não paga pelo frete diretamente e a entrega só é considerada
finalizada no destino. Diferentemente, o frete FOB corresponde a “Free on Board”
(Livre a Bordo), trata-se de uma opção em que o cliente é que se torna o
responsável pela integridade e pela entrega do produto, devendo contratar o
transporte.
Neste ponto, entendo que a razão está com o Acórdão recorrido (fls. 850):
Com fundamento na legislação citada, é possível afirmar-se que o valor do frete
constante das notas fiscais emitidas pela empresa, compõe sua receita bruta, para
efeito de tributação de PIS e COFINS, ou seja, se a empresa vendeu um
produto/bem e, adicionalmente ao preço, cobrou pelo serviço de frete, ainda que
este tenha sido prestado por terceiros, essa receita compõe seu faturamento.
Isso resta demonstrado nas NFs. Nelas constam determinados valores que,
segundo a própria empresa, não eram levados à tributação, o que caracteriza a
correção do entendimento da Fiscalização. Ademais, se todas as receitas devem
fazer parte da base de cálculo da contribuição (observadas as exclusões legais),
independentemente da classificação contábil adotada, resta sem sentido a
alegação de que receitas que não estão vinculadas à atividade fim da empresa
não poderiam sofrer a incidência da contribuição. (grifei)

Assim, unicamente as exclusões definidas na lei é que devem ser afastadas da
base de cálculo do débito, inobstante o esforço da Recorrente em explicar tratar-
se de frete cujo ônus é do adquirente.
Acatado em embargos na parte em que a diligência foi favorável, temos que:

A Ementa do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.304, a ser
complementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
RESULTADO
DE
DILIGÊNCIA
QUE
RECONHECE
O
DIREITO
PLEITEADO.
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NO LIMITE DO VALOR RECONHECIDO.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas
obtidas com operações de exportação e de mercado interno.
Restabelecido o crédito calculado em relação ao rateio na apropriação de créditos,
reconhecidos em diligência fiscal, o direito creditório adicional admitido em
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.629 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720486/2010-88
11
diligência (R$ 2.901.425,86), somado ao já admitido no Despacho Decisório (R$
4.456.105,85), resulta no crédito incontroverso no montante de R$ 7.357.531,71.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FRETES. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas
da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens
do ativo imobilizado. Os Fretes, quando compõe o valor final do produto será
incuso na base de cálculo das Contribuições.

Ante o exposto, voto em ACOLHER parcialmente os Embargos de Declaração
opostos pelo Contribuinte, com efeitos modificativos, para restabelecer o crédito
calculado em relação ao rateio na apropriação de créditos, reconhecidos em
diligência fiscal. Deste modo, o direito creditório adicional admitido em diligência
(R$ 2.901.425,86), somado ao já admitido no Despacho Decisório (R$
4.456.105,85), resulta no crédito incontroverso no montante de R$ 7.357.531,71.

Ante o exposto, voto em ACOLHER parcialmente os Embargos de Declaração
opostos pelo Contribuinte, com efeitos modificativos, para restabelecer o crédito
calculado em relação ao rateio na apropriação de créditos, reconhecidos em
diligência fiscal.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos de
declaração para sanar as omissões identificadas, com efeitos infringentes, analisando os
documentos contábeis e fiscais para demonstrar a natureza de mero custo de frete repassado e
admitindo o resultado da diligência fiscal que alterou o percentual de receita de exportação em
relação à receita total, o percentual de rateio de créditos e, consequentemente, o valor do crédito
deferido, que passou a ser de R$7.357.531,71.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1027
DF CARF MF
Original